Tribunal: TJDFT
Processo: 0702637-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE MÁXIMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1491414/DF. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INAPLICABILIDADE DO TEMA 792 - STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão interlocutória proferida em 14/10/2024 pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0704909-29.2020.8.07.0016.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65763463).
3. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o juízo a quo determinou "o cancelamento de precatório que já havia sido regularmente expedido e, inclusive, encaminhado para a COORPRE, para determinar que em seu lugar seja expedida RPV respeitando o teto de 20 salários mínimos previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020". Aduz que no caso dos autos a credora não renunciou o excedente aos valores que extrapolavam o limite de 10 salários-mínimos e foi expedido precatório, consolidando-se ato jurídico perfeito.
4. Em contrarrazões, o agravado pugna pelo não provimento do agravo (ID 66420075).
5. Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 65796432).
II. Questão em discussão
6. A controvérsia reside em determinar se é possível a retroatividade da decisão proferida na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000 aos precatórios já emitidos.
III. Razões de decidir
7. Compulsando os autos originais, processo no 0704909-29.2020.8.07.0016, verifica-se que o Distrito Federal foi condenado a restituir a contribuição previdenciária e valores devidos a título de gratificação em política sociais (ID 148273191). O acórdão transitou em julgado em 01/02/2023 (ID 148276448). Em sequência, foi deferido "o pedido de cancelamento do precatório e expedição de RPV, conforme limite previsto na Lei Distrital no 6.618/2020." (ID 214422363).
8. Consoante a redação originária do art. 1o da Lei Distrital no 3.624/2005, a expedição do RPV deverá observar a limitação de 10 (dez) salários.
9. A superveniente Lei Distrital 6.618/2020, a qual alterava o valor para 20 salários mínimos, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desse Tribunal de Justiça (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023). Todavia, em face daquele Acórdão foi interposto o Recurso Extraordinário no 1491414/DF, com decisão proferida pelo STF em sessão virtual realizada entre 21 e 28 de junho de 2024 e publicada no DJe de 04/07/2024. Na ocasião, a Suprema Corte relembrou que no julgamento da ADI 5706/RN, em março de 2024, ficou estabelecida a constitucionalidade da lei de origem parlamentar que altera o teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Em consequência, quando do julgamento do RE no 1491414/DF o STF destacou que o entendimento do Conselho Especial do TJDFT não estava alinhado com a recente orientação firmada pela Suprema Corte, de modo que foi dado provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que possibilitou a emissão de RPV até o limite de 20 salários-mínimos.
10. Sendo assim, em conformidade com a decisão do STF no RE no 1491414/DF, constata-se a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020, sendo autorizada a expedição da RPV até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, a ensejar a manutenção da decisão agravada.
11. Embora, o STF tenha fixado o entendimento que "a Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (Tema 792), em recente julgamento, firmou o entendimento pela inaplicabilidade do Tema no792 nas ações em que se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos, porquanto os "contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes."
12. Precedente: "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tema no 792 da Sistemática da Repercussão Geral. Aplicação indevida da tese firmada. Distinguishing quanto às normas e aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso. Validade e aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/20. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. 1. O Tema no 792 da Repercussão Geral tem como referência debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído quando do trânsito em julgado do título em que foi constituído. 2. A tese fixada no Tema no 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital no 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário." (ARE 1467024 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024) (grifou-se).
13. Assim, uma vez reconhecida a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 pelo STF e não sendo aplicável ao caso o entendimento do Tema 792 do STF, a decisão de primeira instância deve ser mantida, permitindo-se uma expedição de RPV em favor da parte credora, respeitada o limite de 20 (vinte) períodos mínimos.
14. Precedente deste e. Tribunal de Justiça: "CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. TETO. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020 DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO COLENDO STF. RE 1.491.414/DF. APLICAÇAO IMEDIATA. RECURSO PROVIDO. 1. O Colendo STF, em recente julgamento, deu provimento ao Recurso Extraordinário 1.491.414/DF e declarou constitucional a Lei Distrital 6.618/2020, a qual aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor, reformando acordão proferido em sentido contrário pelo eg. Conselho Especial na ADI. 0706877-74.2022.8.07.0000, que declarava inconstitucional a referida norma. (RE 1.491.414, Relator Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 1o/07/2024, publicado em 12/07/2024).) 2. A aplicação é imediata. A tese fixada no Tema 792, segundo entendimento do Pretório Excelso, não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020. 3. Precedentes da Casa e da egrégia Turma. 4. Recurso provido. Decisão reformada." (Acórdão 1932644, 0727293-92.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.)
15. Acrescenta-se, por fim, que, o STF destacou que não há direito adquirido da Administração Pública ao pagamento de suas dívidas por meio de precatório. Portanto, a expedição do precatório não impede seu cancelamento e expedição de RPV. Nesse sentido, o relator da Rcl 51830 AgR (julgamento: 10/10/2022), Min Alexande de Moraes, destacou: "(...) É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes de antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. Aplicando-se a norma com especial atenção aos princípios da igualdade e da cronologia de pagamentos face à Fazenda Pública, não há como se justificar a ultratividade de norma prejudicial aos direitos individuais como forma de se garantir ao Estado um tratamento que, ao ser-lhe objetivamente favorável, é prejudicial ao credor. (...) Em termos finais, a manutenção do credor numa ordem cronológica de pagamentos de precatórios com base exclusivamente em norma revogada, traduzirá pagamentos mais rápidos a outros com mesmo crédito a receber, sem um fundamento constitucional a justificar o tratamento diferenciado, insuficiente o critério temporal para tal conclusão. Reitere-se: direitos fundamentais servem à proteção do Povo perante o Estado, e não à proteção do Estado perante o Povo."
IV. Dispositivo e tese
16. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão agravada mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 41 - Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A Lei Distrital 6.618/2020 declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal tem aplicação imediata. A tese fixada no Tema 792 - STF não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020".
Dispositivo relevante citado: Art. 1o da Lei Distrital no 3.624/2005; Lei Distrital no 6.618/2020.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024; RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020; Rcl 51830 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023; ARE 1467024 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024; TJDFT, Acórdão 1932644, 0727293-92.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.